Tribunal: TJMT
Processo: 1018274-17.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1018274-17.2020.8.11.0000
Impetrante: Francislaine Candido de Almeida
Paciente: Adriana Rodrigues dos Santos
Impetrado: Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Colíder/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Adriana Rodrigues dos Santos, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Colíder/MT.
A impetrante relata que a paciente foi presa em flagrante no dia 18 de agosto de 2020, pela suposta prática dos delitos de tráfico de drogas e de associação para tal fim (artigos 33 e 35, c/c o art. 40, IV, todos da Lei 11.343/06), e teve sua prisão convertida em preventiva no dia 19.8.2020.
Argumenta que não estão presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, alegando que a beneficiária é apenas usuária de drogas e não há provas que demonstrem que ela comercializa entorpecentes, mas tão somente denúncias anônimas nesse sentido.
Ademais, afirma que não estão presentes os pressupostos do artigo 312 do CPP, salientando que a paciente possui bons predicados pessoais, como primariedade, bons antecedentes, trabalho lícito (proprietária do “Bar To no Trabalho”), endereço fixo e estuda na Faculdade Uniasselvi.
Assim, alega que o decisum carece de fundamentação e que a autoridade apontada como coatora se valeu apenas da gravidade abstrata do delito.
Desse modo, afirma acerca da desnecessidade da prisão e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, requerendo ainda a substituição da prisão por domiciliar, com fulcro no artigo 318, incisos III e V, do CPP, em razão de possuir dois filhos inimputáveis, de 8 e 15 anos de idade.
Diante disso, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão preventiva da paciente, aplicando-se as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, ou, que seja substituída por prisão domiciliar.
No mérito, postula a confirmação do pleito antecipatório (Id. 55609464).
Juntou documentos.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal, de modo que é criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Nesse cenário, da análise superficial própria desta fase de cognição não exauriente, observo que o pedido de liminar formulado na inicial, em verdade, confunde-se com o próprio mérito do writ impetrado.
Não obstante, verifico que a decisão hostilizada encontra-se aparentemente justificada de forma idônea.
Convém destacar que “não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito” (Enunciado n. 42, TJMT), e para a decretação da prisão cautelar do agente basta a existência de indícios de autoria delitiva, além dos demais requisitos legais previstos, de modo que algumas alegações trazidas na impetração – como negativa de autoria e ausência de provas da traficância –, devem ser debatidas em momento processual oportuno.
Outrossim, ressalto que as condições pessoais favoráveis do agente, por si sós, não são suficientes para a concessão da liberdade provisória, conforme entendimento jurisprudencial pacífico, inclusive no âmbito deste Tribunal (Enunciado n. 43, TJMT).
Apesar dos argumentos trazidos na impetração, verifica-se que a autoridade acoimada como coatora, aparentemente, motivou a necessidade da medida segregatícia para garantir a ordem pública com esteio na gravidade concreta da conduta, consignando que a paciente estaria comercializando entorpecentes em sua própria residência, envolvendo adolescentes na ação ilícita, inclusive o seu filho inimputável; frise-se que este fator até mesmo inviabiliza a concessão de prisão domiciliar.
Nesse ponto, impende consignar que embora haja previsão legal de que é possível a substituição da prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 anos de idade e quando a mulher possuir filho de até 12 anos de idade incompletos, deve-se levar em consideração as particularidades do caso, ao passo que a própria lei relativiza a concessão dessa benesse, para que a mãe não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente (inciso II do artigo 318-A do CPP).
Desse modo, entendo que a apreciação das razões escoradas na impetração, nesta quadra, seguramente conformará medida desaconselhada, mormente porque os elementos encartados aos autos são insuficientes para evidenciar, primo ictu oculi, o sustentado constrangimento ilegal suportado pela beneficiária, razão pela qual julgo prudente a prévia solicitação das informações ao Juízo de origem, bem como a colheita do parecer ministerial, para que, posteriormente, o caso possa ser submetido ao crivo deste colegiado para decidir as irresignações contidas no presente remédio constitucional.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, em observância às exigências apontadas no art. 1.501 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intime-se a impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 31 de agosto de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator